Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-90.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
A Liminar foi indeferida.
Agravo desprovido.
Considerando o decurso do tempo, e a possível alteração da realidade fática, determino a intimação do impetrante, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se quanto a necessidade/utilizada de prestação jurisdicional no presente feito.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado